Tribunal: STF
Processo: RE 1280270
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à correção do valor devido em decorrência de indenização por desapropriação. No extraordinário, o Estado de São Paulo alega a violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 100, parágrafos 5º e 12, da Constituição Federal, e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma a possibilidade de retroatividade mínima do regime especial de pagamento de precatórios introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009. Aponta a não incidência de juros durante o período de pagamento das parcelas de precatório nem no período entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Pelo que consta às fls. 68 o ofício requisitório teria sido expedido em 1995 (EP n° 00931/95), ou seja, antes da vigência da lei n° 11.960/09 e da EC. N° 62/09.
    Note-se que, o agravo foi deficientemente instruído sem cópia da sentença, acórdão e trânsito em julgado.
    De qualquer forma, a Emenda Constitucional e a Lei n° 11.960/09 só se aplicam aos processos em curso, mas não àqueles findos, onde o precatório já havia sido expedido e protocolado, como na espécie. 
    3. Quanto à Súmula Vinculante n° 17, a documentação juntada não permite verificar a exatidão dos depósitos e eventuais erros nos cálculos do DEPRE.
    Neste aspecto, as moratórias constitucionais que suspenderam incidência de juros não se aplicam aos processos onde o ofício requisitório já havia sido expedido anteriormente, respeito à coisa julgada das ações judiciais. 
    Assim, no caso em tela, devida a diferença de correção monetária e juros de mora, por força da coisa julgada, tendo transitado em julgado desta forma (as decisões posteriores do Tribunal e do STJ não alteraram os juros). 
    Como já assentou entendimento a jurisprudência, até os tribunais superiores, caso a moratória não seja observada pelo ente público devidas as diferenças de correção monetária e juros do período.
    Logo, a Fazenda não pode tentar se locupletar por sua demora em efetuas o pagamento dos valores. Valores que já deveriam ter sido pagos há muito tempo.
    4. Note-se a impossibilidade de incidir nova legislação cuja aplicabilidade sequer foi apreciada na ação de conhecimento.
    Com a superveniência da Súmula Vinculante n° 17 do C. STF tronou-se inconstitucional a aplicação de juros moratórios durante o prazo para o pagamento dos precatórios, previsto no art. 100, § 5º da Constituição Federal que dispões:
    “É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessário ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.” 
    Contudo, a hipótese advém de fase executória, cuja demanda de conhecimento reveste-se de coisa julgada. 
    Em outras palavras, inadmissível retroagir a norma invocada para aplicação na fase executória, como na espécie. 
    Observe-se que a Emenda Constitucional nº 62/09 entrou em vigor em 09/12/2009, após a referida Súmula Vinculante n º 17 ter sido aprovada pelo C. Supremo Tribunal Federal na data de 29/10/2009, ou seja, 21 anos após a expedição do ofício requisitório expedido em 1988. 
    Ademais, tem-se pela redação dada ao § 12 do art. 100 da CF, pela Emenda Constitucional nº 62/2009 que o dispositivo se refere exclusivamente a futuras expedições de precatórios: 
    “A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios”. 
    Seus efeitos, portanto, não podem afetar os precatórios expedidos em momento anterior. 
    [...]
    Logo, inadmissível a rediscussão da matéria, ante a coisa julgada da execução, sendo de rigor a manutenção da r. decisão agravada. 
    O Supremo, no recurso extraordinário nº 298.616, relator o ministro Gilmar Mendes, com acórdão publicado em 3 de outubro de 2003, assentou a incidência de juros da mora após a expedição do precatório quando os valores não forem adimplidos no exercício financeiro seguinte. No mais, o Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário nº 590.751/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios, quando realizado no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada nos precedentes, ante circunstância ressaltada no acordão recorrido: o fato de a decisão, quanto aos juros compensatórios, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator